Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008962-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA - CPF: 330.451.609-30 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA - CPF: 434.664.359-00 (AGRAVADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGO 489, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE CONCRETA DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – CASSAÇÃO DA DECISÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, exigência que não se satisfaz com a mera menção genérica aos requisitos legais ou com a simples reprodução das alegações da parte sem o necessário cotejo analítico com os elementos probatórios existentes nos autos.

A decisão que defere tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade e leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária deve explicitar de forma clara, precisa e individualizada quais elementos probatórios concretos demonstram a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de que existem "alegações" ou "controvérsia relevante".

Reconhecida a nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação, impõe-se sua cassação, com o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau reaprecie o pedido de tutela de urgência, devendo fundamentar de forma detida e precisa se estão presentes ou não a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, à luz dos argumentos e provas apresentados na petição inicial, abstendo-se de prolatar nova decisão genérica.

Reconhecida a nulidade da decisão recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para nova apreciação do pedido de tutela de urgência, resta prejudicado o exame do agravo interno.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008962-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADOS:
ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA GARCIA MOTA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Fabrício Savazzi Bertoncini
, nos autos do processo nº 1003807-04.2025.8.11.0050, que deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade e qualquer leilão extrajudicial relativo ao imóvel matriculado sob o nº 6.508, objeto de cláusula de alienação fiduciária da Cédula de Crédito Bancário nº 2227663, mantendo a posse do bem com os agravados até decisão judicial em contrário.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que a demanda originária constitui mero ardil processual destinado a obter vantagem ilícita mediante a suspensão de atos legítimos de excussão da garantia fiduciária regularmente constituída.

Aduz que os agravados não trouxeram aos autos qualquer prova mínima de suas alegações, especialmente no que tange à exploração produtiva própria do imóvel dado em garantia, não havendo elementos concretos que demonstrem a caracterização da pequena propriedade rural familiar protegida constitucionalmente.

Destaca que a extensa lista de débitos existentes em nome dos autores evidencia que os créditos concedidos pelas instituições financeiras jamais foram revertidos em proveito da produção rural.

Defende que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na eventual alienação do bem, que já integra o patrimônio da agravante na condição de credora fiduciária, sendo plenamente possível eventual reparação pecuniária.

Alega que a concessão indiscriminada da tutela de urgência fere o ordenamento jurídico e retarda indevidamente o exercício do direito de crédito da instituição financeira.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral da decisão recorrida com o reconhecimento da inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alternativamente, caso mantida a tutela, requer seja determinada a prestação de caução pelos agravados para garantir eventuais prejuízos decorrentes da depreciação e manutenção do imóvel.

Custas de preparo recolhidas (Id. 350812362).

Liminar recursal foi por mim
deferida
em 05/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 351091861.

Agravo interno da parte recorrida no Id. 351916890.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 352301896, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pela sua manutenção. Pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno da peça Id. 358486364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta parcial provimento.

A questão central submetida a julgamento consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela de urgência em primeiro grau atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, especialmente diante da complexidade da causa e da multiplicidade de fundamentos articulados na petição inicial.

Conforme consignado na decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, exigência que não se satisfaz com a mera menção genérica aos requisitos legais ou com a simples reprodução das alegações da parte sem o necessário cotejo analítico com os elementos probatórios existentes nos autos e com os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1°, especifica que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a petição inicial da ação revisional ajuizada pelos agravados possui 41 laudas e articula extensa e diversificada argumentação jurídica, abrangendo alegações de vício de consentimento na contratação, abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros, cobrança de encargos ilegais, natureza da dívida originária vinculada a operações de crédito rural, caracterização do imóvel como pequena propriedade rural explorada pela família, impenhorabilidade constitucional e legal do bem de família rural, além de outras matérias de direito material e processual que demandariam exame criterioso e individualizado para fins de aferição da probabilidade do direito invocado.

A decisão recorrida, contudo, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, limitou-se a afirmar genericamente que restou demonstrada
"a probabilidade do direito alegado pela parte demandante, notadamente, a comprovação de elementos que, ao menos em tese, indicam controvérsia relevante acerca da validade da cláusula de alienação fiduciária inserida na renegociação contratual"
, destacando apenas
"as alegações de vício de consentimento, a natureza da dívida originária vinculada a operações de crédito rural e a afirmação de que o imóvel dado em garantia se enquadra como pequena propriedade rural, explorada pela família"
. Quanto ao perigo de dano, o magistrado singular consignou que este
"se mostra presente diante do risco concreto de consolidação da propriedade e realização de leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, o que pode acarretar a perda da posse e da própria fonte de subsistência dos autores e de sua família, configurando dano de difícil ou impossível reparação"
.

Contudo, tal fundamentação revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para suportar a concessão de liminar no sentido de suspender o exercício de direito real de garantia regularmente constituído e impedir a instituição financeira de proceder à excussão do bem objeto de alienação fiduciária.

De fato, a fundamentação adequada pressupõe a explicitação clara, precisa e individualizada do substrato fático e jurídico que conduziu o julgador à formação de seu convencimento, permitindo não apenas às partes, mas também aos órgãos jurisdicionais superiores, compreender as razões de decidir e exercer o controle sobre a correção e legalidade da decisão.

No caso, a decisão recorrida não explicitou quais elementos probatórios concretos demonstrariam a alegada probabilidade do direito quanto aos vícios de consentimento, não indicou qual seria a natureza jurídica específica da dívida originária que justificaria a revisão contratual, não analisou a documentação apresentada para verificar se o imóvel efetivamente se enquadra como pequena propriedade rural explorada pela família nos termos da legislação aplicável, não examinou se há comprovação de que o imóvel constitui a única fonte de subsistência dos agravados e de sua família, não apreciou a regularidade formal da constituição da garantia fiduciária, não verificou se houve ou não inadimplemento contratual que legitimasse a excussão da garantia, e não ponderou os interesses contrapostos em jogo, especialmente o direito de crédito da instituição financeira e a segurança jurídica das relações contratuais.

Com efeito, a mera afirmação de que existem
"alegações"
ou
"controvérsia relevante"
não configura fundamentação idônea, mas apenas reprodução acrítica das teses defensivas articuladas na petição inicial, sem o necessário juízo valorativo sobre sua plausibilidade jurídica e sua correspondência com os elementos probatórios disponíveis.

Ademais, a simples menção ao risco de consolidação da propriedade e realização de leilão não caracteriza, por si só, o perigo de dano qualificado exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto tais atos constituem consequências naturais e legítimas do inadimplemento de obrigação garantida por alienação fiduciária, não podendo ser considerados dano injusto quando decorrentes do regular exercício de direito contratual e legal.

Ademais, a decisão recorrida incorre em evidente contradição lógica ao afirmar que defere a antecipação da tutela "
diante da ausência dos requisitos autorizadores
", quando deveria ter consignado exatamente o contrário, ou seja, que deferia a medida diante da presença dos requisitos autorizadores, o que evidencia descuido na elaboração do ato decisório e reforça a conclusão de que a fundamentação não foi construída de forma adequada e criteriosa.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de ofício da nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, eis que a motivação apresentada revela-se genérica, insuficiente e dissociada da análise concreta dos elementos fáticos e jurídicos relevantes para a formação do juízo de probabilidade do direito e de perigo de dano, não permitindo a compreensão das razões que efetivamente conduziram o magistrado singular ao deferimento da tutela de urgência em face de petição inicial extensa e complexa que articula múltiplos fundamentos jurídicos e fáticos.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA VIA SISBAJUD E AUTORIZA LEVANTAMENTO DE VALORES.
NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERROR IN PROCEDENDO.
DECISÃO CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a defesa do executado, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará em favor do exequente.

O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, diante da não apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada, bem como aponta excesso de penhora, erro de fato quanto à natureza do crédito e necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a decisão agravada é nula por vício de fundamentação, em razão da omissão do juízo de origem quanto à análise de impugnação ao cumprimento de sentença apta, em tese, a infirmar a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, capazes de modificar a conclusão adotada.

Constatado que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em momento oportuno, arguindo a inexigibilidade do crédito em razão da ausência de restituição do bem objeto do negócio jurídico anulado, cabia ao juízo de origem apreciar expressamente tal matéria.

A decisão agravada limitou-se a analisar manifestação posterior do executado, restrita à penhora e à recuperação judicial, deixando de examinar questão prejudicial relativa à própria exigibilidade do débito.

Tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, caracterizando error in procedendo e decisão citra petita.

A alegação do exequente, em contrarrazões, de que o bem estaria à disposição do executado, não supre a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a matéria, que deve ser enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial, com análise integral das defesas apresentadas.

Mantém-se a tutela recursal deferida, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade e cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

É nula, por vício de fundamentação, a decisão que deixa de apreciar impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada, quando o argumento deduzido é capaz, em tese, de infirmar a exigibilidade do crédito executado.

A omissão judicial quanto a matéria prejudicial configura negativa de prestação jurisdicional e caracteriza error in procedendo, impondo a cassação do decisum.”
(N.U 1031589-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida. Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva das herdeiras, excluindo-as do polo passivo da demanda, sob o fundamento da inexistência de bens partilháveis e da impenhorabilidade do imóvel deixado pelo devedor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ante a omissão em apreciar argumento relevante apresentado pelo agravante quanto à existência de créditos futuros que integrariam o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, incorre em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O agravante demonstrou documentalmente a existência de crédito em fase de cumprimento de sentença, com potencial para compor a herança e responder por dívidas do espólio, o que torna imprescindível sua análise pelo juízo.

A decisão recorrida restringiu-se à impenhorabilidade do imóvel e à ausência de outros bens, sem considerar o argumento relativo ao crédito indicado, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores impõe o dever de o julgador enfrentar expressamente todas as teses jurídicas relevantes, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação sobre argumento relevante e potencialmente modificador do resultado configura nulidade da decisão por ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

O julgador deve apreciar expressamente a existência de outros créditos ou bens partilháveis que integrem o espólio, ainda que haja imóvel impenhorável no acervo hereditário.

A negativa de prestação jurisdicional impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para nova análise fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.382.643/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.”
(N.U 1035304-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, reconhecida a nulidade da decisão recorrida, impõe-se sua cassação, com o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau reaprecie o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados, devendo fundamentar de forma detida, precisa e individualizada se estão presentes ou não a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos argumentos e provas apresentados na petição inicial, abstendo-se de prolatar nova decisão genérica que não enfrente de modo específico e analítico cada um dos fundamentos relevantes invocados pelas partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
, cassando-a e determinando que o juízo de primeiro grau reaprecie o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados, devendo fundamentar de forma detida, precisa e individualizada se estão presentes ou não a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos argumentos e provas apresentados na petição inicial, abstendo-se de prolatar nova decisão genérica, restando prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento.

Prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026